Tribunal: TJBA
Processo: 8000144-72.2023.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000144-72.2023.8.05.0014 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PABLO CORNELIO OLIVEIRA BATISTA Advogado(s): JAQUELINE CARVALHO SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE ARACI Advogado(s):ELIAS SEBASTIAO VENANCIO ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. OMISSÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 19 E 624 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Ação de Cobrança de Retroativos e Reajuste Salarial ajuizada por servidor público efetivo (enfermeiro) em desfavor do Município de Araci, objetivando a condenação do ente público ao pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes da não aplicação integral dos índices de Revisão Geral Anual sobre seus vencimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário possui competência para impor ao Poder Executivo Municipal o pagamento de diferenças salariais retroativas decorrentes da omissão na concessão da Revisão Geral Anual; e (ii) estabelecer se há direito subjetivo do servidor à fixação judicial de tais índices independentemente de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de reajuste ou vantagem remuneratória a servidores públicos está estritamente condicionada, de forma cumulativa, à prévia dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e à autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), em obediência à responsabilidade fiscal e ao art. 169, § 1.º, da Constituição Federal. 4. O Poder Judiciário carece de função legislativa, sendo-lhe expressamente vedado atuar como legislador positivo para aumentar ou fixar vencimentos de servidores públicos sob o pretexto de isonomia ou recomposição inflacionária, conforme os ditames do princípio da Separação dos Poderes e da Súmula Vinculante n.º 37 do STF. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a matéria sob a sistemática da repercussão geral (Tema 19), sedimentou o entendimento de que a omissão do Chefe do Poder Executivo em encaminhar projeto de lei de revisão anual de remuneração não gera direito subjetivo a indenização a título de perdas inflacionárias em favor dos servidores. 6. O controle jurisdicional, nestas hipóteses, limita-se à declaração da mora administrativa, sendo inadmissível a prolação de comando condenatório ao erário para pagamento de supostos valores retroativos decorrentes de omissão legislativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e não provida. Remessa necessária conhecida e provida, julgando-se improcedentes os pedidos da exordial, com inversão do ônus da sucumbência e condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade (art. 98, § 3.º, do CPC). Tese de julgamento: 1. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção ou conceder indenização por omissão legislativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, e 169, § 1º, I e II; CC, art. 205; CPC, arts. 98, § 3º, e 496, I; Decreto n.º 20.910/1932. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n.º 37; STF, Tema 19 da Repercussão Geral (RE 565.089); STF, RE n.º 905.357 RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2019; STF, RE n.º 843.112 SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.09.2020; STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no RMS n.º 63.380 MS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10.05.2021; TJBA, ED n.º 8000331-09.2016.8.05.0117, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 23.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Reexame Necessário n.º 8000144-72.2023.8.05.0014, em que figura como apelante PABLO CORNELIO OLIVEIRA BATISTA e como apelado o MUNICÍPIO DE ARACI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pela parte autora, bem como CONHECER E DAR PROVIMENTO à Remessa Necessária, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26